Tribunal: TJMT
Processo: 1023669-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023669-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULCIVAN CHITTO - CPF: 534.985.181-00 (RECORRIDO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023669-11.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Julcivan Chitto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

2. No presente caso, restou comprovado o dano material suportado pelo consumidor consistente na queima de uma geladeira que se deu em razão de oscilação da energia elétrica em agosto de 2024, cujo laudo técnico aponta que os aparelhos tiveram a ‘placa de potência’ danificada, conforme documentos juntados a exordial.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A parte ré, por sua vez, alega que não houve falhou na prestação de seus serviços, bem como que não restou comprovado o nexo causal entre qualquer ação da ré e o dano.

Pois bem. Compulsando os autos verifico que a ré não trouxe aos autos nenhuma comprovação de fatos extintivos, suspensivos ou modificativos do direito do autor, sendo o
relatório técnico Id. 195759358 inservível para esse propósito, diante da sua genericidade e falta de contemporaneidade com os fatos tratados nos presentes autos.

Por outro lado, o autor comprovou sua tese através da cópia integral do processo administrativo junto ao PROCON, inserto no Id. 189855430.
Além disso, em laudo técnico foi constatado que a queima dos aparelhos ocorreu devido à queda de energia, conforme se verifica no Id. 189855429.
Portanto, entendo que há verossimilhança nas alegações autorais e, levando em consideração que a ré não comprovou nenhum fato extintivo, suspensivo ou modificativo do direito do autor, tampouco comprovou qualquer excludente de responsabilidade, entendo que prestou serviço falho ao autor e causou danos de ordem material e moral a ela, visto que a queda e oscilação de energia elétrica, queimou a placa original da geladeira do autor, causando prejuízos.
Assim, tem-se que deve a empresa ré, portanto, indenizar os prejuízos sofridos pelo autor em conformidade com os valores comprovados nos autos através do orçamento e nota fiscal apresentados.
Por fim, no que tange à indenização por danos morais vê-se que emerge a responsabilidade da ré em indenizar a parte autora diante da oscilação e queda de energia, inclusive pelo fato de ter ocasionado prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano.

Além disso,
restou demonstrado nos autos que o autor buscou solução administrativa junto a ré e ao PROCON
, porém foi tratado com descaso, o que no mínimo, deve ser considerado o dano moral pelo desvio produtivo, ante as tentativas frustradas de solução do problema na via administrativa.”.

5. Portanto, se o dano ocorrido foi em razão de oscilação no sistema, evidencia-se o nexo causal e a falha na prestação do serviço.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a) Condeno a ré a restituir ao autor o valor de R$1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), fixando correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da interpelação extrajudicial no PROCON.

b) Condeno a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, fixando correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos,
vez que são utilizados ainda para o exercício da profissão. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026